Tribunal: TJMT
Processo: 1019116-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento oncológico. Continuidade em clínica onde se iniciou a terapia. Limitação da rede credenciada. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio integral do tratamento oncológico (radioterapia) prescrito por médico da paciente, a ser realizado na mesma clínica onde ela já vinha realizando sessões de quimioterapia. A operadora alegou limitação contratual à rede credenciada, pretendendo transferi-la para outro hospital.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a decisão judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento fora da rede credenciada, diante da ausência de descredenciamento e da continuidade terapêutica; (ii) determinar se a cláusula contratual que restringe o atendimento à rede credenciada pode prevalecer sobre o direito à saúde da paciente em tratamento oncológico contínuo.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que limita o tratamento à rede referenciada deve ser relativizada diante de situação excepcional de continuidade de tratamento oncológico já iniciado, sob risco de agravamento do quadro clínico e violação à dignidade da pessoa humana.
4. A operadora não comprovou o descredenciamento da clínica nem a equivalência técnica da nova instituição indicada, tampouco apresentou justificativa médica plausível para a substituição.
5. O princípio da continuidade do tratamento médico, especialmente em pacientes oncológicos, impõe a preservação do vínculo terapêutico estabelecido com a clínica de origem.
6. A tentativa de substituição unilateral da clínica, sem respaldo técnico e sem comunicação prévia, revela prática abusiva e gera risco de dano irreparável à saúde da beneficiária.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A operadora de plano de saúde não pode, sem prévio descredenciamento formal ou demonstração técnica de equivalência, impor ao beneficiário em tratamento oncológico a substituição da clínica onde iniciado o acompanhamento terapêutico”. 2. “A cláusula contratual que limita o atendimento à rede credenciada deve ser interpretada de forma mitigada quando o tratamento já estiver em curso e a alteração implicar risco à saúde e à continuidade terapêutica do paciente”. 3. “A continuidade do tratamento médico em instituição onde já se iniciaram os cuidados oncológicos prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJMT, AI n. 1000723-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019116-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), INDIA OARA ARAUJO GAIVA - CPF: 207.392.731-91 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento oncológico. Continuidade em clínica onde se iniciou a terapia. Limitação da rede credenciada. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio integral do tratamento oncológico (radioterapia) prescrito por médico da paciente, a ser realizado na mesma clínica
onde
ela já vinha realizando sessões de quimioterapia. A operadora alegou
limitação
contratual à rede credenciada, pretendendo transferi-la para outro hospital.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a decisão judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento fora da rede credenciada, diante da ausência de descredenciamento e da continuidade terapêutica; (
ii
) determinar se a cláusula contratual que restringe o atendimento à rede credenciada pode prevalecer sobre o direito à saúde da paciente em tratamento oncológico contínuo.

III.
Razões de decidir

3.
A cláusula contratual que limita o tratamento à rede referenciada deve ser relativizada diante de situação excepcional de continuidade de tratamento oncológico já iniciado,
sob risco
de agravamento do quadro clínico e violação à dignidade da pessoa humana.

4.
A operadora não comprovou o descredenciamento da clínica nem a equivalência técnica da nova instituição indicada, tampouco apresentou justificativa médica plausível para a substituição.

5.
O princípio da continuidade do tratamento médico, especialmente em pacientes oncológicos, impõe a preservação do vínculo terapêutico estabelecido com a clínica de origem.

6.
A tentativa de substituição unilateral da clínica, sem respaldo técnico e sem comunicação prévia, revela prática abusiva e gera risco de dano irreparável à saúde da beneficiária.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A operadora de plano de saúde não pode, sem prévio descredenciamento formal ou demonstração técnica de equivalência, impor ao beneficiário em tratamento oncológico a substituição da clínica onde iniciado o acompanhamento terapêutico
”
.
2. “
A cláusula contratual que limita o atendimento à rede credenciada deve ser interpretada de forma mitigada quando o tratamento já estiver em curso e a alteração implicar risco à saúde e à continuidade terapêutica do paciente
”. 3. “
A continuidade do tratamento médico em instituição onde já se iniciaram os cuidados oncológicos prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJMT, AI n. 1000723-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão (Id. 292776377 – fls. 1/9)
,
proferida pelo Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
da 7
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na
ação de obrigação de fazer com pedido liminar
,
proposta por
INDIA OARA ARAÚJO GAIVA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante
custear

integralmente
o tratamento indicado pelo médico assistente da agravada, relativo ao seu quadro de neoplasia mamária, a ser realizado na Clínica ONCOMED, onde já iniciou o tratamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio d
e valores via sistema
Sisbajud
.

Em suas razões (Id. 292776372), a agravante alega a
ausência dos requisitos do artigo
300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
para a concessão da tutela antecipada, notadamente quanto à inexistência de urgência e de plausibilidade do direito, tendo em vista que o plano contratado (Unimed Fácil) se limita à rede credenciada, na qual consta o Hospital de Câncer de Mato Grosso como referênci
a para o tratamento requerido.

Assevera que, “
inconteste que se a agravada optou por realizar os tratamentos radioterapêuticos em hospital não credenciado pelo plano de saúde
contratado ‘Plano Unimed Fácil’, não há que se falar em obrigação da agravante em custear tal hospital e profissional, quando há profissionais capacitados dentro da rede credenciada
”.

Defende que a indicação da clínica ONCOMED afronta os limites contratuais e requer
eu
o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão combatida até
o julgamento final do recurso.

No mérito, pleiteia o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida,
cassando-se a tutela de urgência
anteriormente concedida, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da
inexistência de obrigação contratual de custeio de tratamento em clínica não credenciada
.

Subsidiariamente,
pugna
pela
adequação da decisão
, para que seja determinado que o tratamento prescrito seja realizado
exclusivamente no âmbito da rede credenciada
da operadora, respeitando-se os limites contratuais firmados e os parâmetros legais estabelecidos pela legislação e regulamentações da ANS.

O pleito de concessão de efe
ito suspensivo foi indeferido (I
d.
293525358
).

O agravado apresentou sua contraminuta, pugnando
pelo desprovimento do recurso (I
d.
298543869
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
INDIA OARA ARAUJO GAIVA

ajuizou
ação de obrigação de fazer com pedido liminar

em face de

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
visando o custeio do tratamento de radioterapia na Clínica ONCOMED, onde já realizava acompanhamento oncológico, diante da recusa da requerida em manter o atendimento no mesmo local
(Id.
194131954
, na origem).

Na exordial, a autora
, pessoa idosa e aposentada,
relatou que
foi diagnosticada em 2024 com neoplasia maligna (câncer de mama), realizando desde então tratamento quimioterápico na clínica ONCOMED, por meio do plano de saúde contratado com a operadora UNIMED.

Narrou que a
pós diversas sessões de quimioterapia, foi indicada, pela
referida
clínica,
à
realização do tratamento de radioterapia.

No entanto,
afirmou
que a requerida UNIMED comunicou a transferência da autora para outra instituição, o Hospital do Câncer, para a realização da radioterapia, contrariando a continuidade do tratamento na ONCOMED, onde já havia iniciado e obtido resultados satisfatórios.

Alegou
que a conduta da operadora, ao indicar novo centro de tratamento sem consentimento e sem justificativa médica, caracteriza
ria
prática abusiva, violando princípios do atendimento contínuo e humanizado ao paciente com doença grave.

Assim
,
postulou, em sede de tutela provisória, que a
“
Unimed Cuiabá custeie imediatamente o tratamento de radioterapia a ser realizado pela Requerente, no mesmo centro médico que iniciara seu tratamento (ONCOMED)
”.

Ao apreciar a demanda,
o Juízo singular
deferiu a tutela de urgência postulada, nos seguintes termos:

“
[...]
Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece acolhimento
.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Inicialmente
,
cumpre

salientar
que a
lide
versa
sobre

relação
de
consumo
,
visto
que se
amolda

aos

dispositivos

constantes
dos arts.

2o e 3o da Lei 8.078/90 e,
por

conseguinte
, as
cláusulas

contratuais

devem

ser

interpretadas

favoravelmente

ao

segurado
, arts.
46, 47, 51,
inc.
IV, e 54, §4o do CDC,
também
,
aos

ditames
da Lei no 9.656/98, que
regula

os

planos
e
seguros

privados
de
assistência
à
saúde
.

Esse

entendimento

está

sufragado

pelo
Superior Tribunal de
Justiça
,
nos

termos
da
Súmula
608: “
Aplica
-se o
Código
de
Defesa

do

Consumidor

aos

contratos
de
plano
de
saúde
, salvo
os

administrados

por

entidades
de
autogestão
”.

Ainda
, é
cediço
que
o

direito
à
saúde
do
indivíduo

deve

ser

tratado

como

prioridade
,
já
que
está

diretamente

relacionado
à
dignidade
da
pessoa

humana
e à
vida
, o
maior

bem
de
todos
, com
defesa
suprema
estabelecida

na
Carta Magna (Art. 196).

Relevante

pontuar
que
os

contratos
e
seguros
de
plano
de
saúde

são

considerados

existenciais
, logo, o
seu

aspecto

negocial
(
liberdade
de
contratar
)
deve

estar

compatibilizada
com a
natureza

essencial
à
manutenção
da
vida
e
ao

alcance
da
dignidade
do
consumidor
.

A peculiaridade do contrato de assistência à saúde

recomenda
a
relativização
da
força

obrigatória
dos
contratos
,
especialmente
no que
diz

respeito

ao

seu

cancelamento
,
restrições

ou

condições
de
usufruto

pelo

consumidor
.

Nesse

contexto
,
consolidou
-se o
entendimento
de que
a

opção
de
tratamento
para
determinada

doença
é do
médico

especialista
,
conforme

a

evolução

tecnológica
dos
procedimentos
, e
não
das
empresas

seguradoras
de
saúde
,
caracterizando

como

abusivas
as
práticas

comerciais
que
recusam
a
prestação
do
serviço

legalmente

adquirido

pelo

segurado
.

In
casu
, verifico a verossimilhança dos fatos apresentados pela autora quanto ao diagnóstico clínico de neoplasia de mama direita (Id. 194131982), sendo que as fases iniciais do tratamento foram realizadas na clínica ONCOMED (Id. 194131984).

Além disso,
também verifico indícios de verossimilhança na narrativa da autora acerca da alteração da clínica por decisão da operadora de saúde
, a qual autorizou a continuidade do tratamento em clínica diversa, ainda que não tenha ocorrido o descredenciamento do estabelecimento médico que inicialmente atendeu a autora.

Portanto,
a controvérsia central reside na (i
)legalidade
da conduta da requerida ao promover, de forma unilateral, a substituição do local de custeio do tratamento da autora — tratamento contínuo e de custeio obrigatório — sem que tenha havido o descredenciamento da clínica onde vinham sendo realizadas suas terapias.
Assim, não se discute a obrigatoriedade do custeio do tratamento indicado a autora por médico assistente.

Pois bem, embora o descredenciamento de clínicas de terapia por planos de saúde possa gerar grandes repercussões, especialmente para pacientes em tratamento contínuo,
a Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98) prevê que as
operadoras possuam autonomia para descredenciar clínicas e conceder serviços
.
Cito:
[...].

Para tanto, é necessária a comprovação da substituição da prestação de serviço por outro equivalente, acompanhada da devida comunicação ao beneficiário. Contudo, no caso em análise,
não verifico a existência de notificação prévia à autora com a antecedência legal necessária para que tomasse ciência da alteração do local de tratamento. Tampouco há provas da ausência de prejuízo à paciente em

razão da mudança
, ônus que recai sobre a operadora do plano de saúde.

Consoante à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, compete à operadora do plano de saúde demonstrar que sua rede credenciada dispõe de equipe multidisciplinar composta por profissionais capacitados e com experiência comprovada.

[...]

No caso em questão,
diante da gravidade do quadro clínico da autora e da inexistência de comprovação, por parte da seguradora ré, de descredenciamento da clínica ONCOMED, bem como da ausência de comunicação prévia à beneficiária
, verifico cabível o reconhecimento da probabilidade do direito. Acerca do tema, destaca-se a seguinte jurisprudência:
[...].

Em relação ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo
risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente e garantia de sua sobrevivência digna
, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, no que tange ao
perigo da irreversibilidade da oferta ao tratamento médico, há de se rememorar que a questão deve ser vista
sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso
, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado.

Ademais, diante da inexistência de prova do descredenciamento da clínica
onde
a autora vinha realizando seu tratamento, não verifico a existência de obrigação desproporcional que possa onerar excessivamente a operadora do plano de saúde.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR que a UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AUTORIZE
E
CUSTEIE INTEGRALMENTE
, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, os tratamentos indicados pelo médico
assistente relacionados
ao quadro de neoplasia mamária,
a serem realizados na clínica oncológica ONCOMED, já indicada e onde o tratamento foi iniciado
,
sob pena de bloqueio de valores nas contas bancárias da ré, via sistema SISBAJUD, para garantir o custeio do referido tratamento.

[...]

Na hipótese de descumprimento da tutela, a parte autora deverá apresentar orçamento contendo os valores mensais necessários para o custeio do seu tratamento.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da autora
, em razão da maior facilidade da obtenção de prova quanto aos fatos em julgamento, conforme o §1o do art. 373 do CPC.
[
...]
”

(Id. 194564881, na origem).

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Em detida análise dos autos, em que pese
a
irresignação da parte agravante, tem-se que
a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados
. Vejamos.

Como cediço, a concessão da tutela provisória de urgência, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à
presença cumulativa
de dois requisitos essenciais:
a probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
),
além da
possibilidade de reversão da medida
.

No presente caso, verifica-se que o vínculo contratual entre as partes se insere no âmbito da relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Em situações que envolvem a saúde do consumidor, impõe-se a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da continuidade do tratamento médico, garantindo-se a confiança legítima do paciente na manutenção do vínculo terapêutico estabelecido.

Conforme documentado nos autos, a parte agravada é paciente diagnosticada com
neoplasia mamária
(Id. 194131966,

194131988
,
194131989
e
194131990
,
na origem)
,
já em fase de tratamento oncológico na clínica ONCOMED, onde iniciou sessões de quimioterapia
(Id.
194131982
,
194131984
e
194131985
, na origem)
.

O referido tratamento foi prescrito por profissional da própria clínica, o qual, inclusive, recomendou a continuidade do acompanhamento no mesmo local, mediante sessões de radioterapia, em consonância com as melhores práticas médicas.

Ocorre que a tentativa da operadora de plano de saúde de transferir a paciente para outra instituição, sem apresentar justificativa técnica plausível nem comprovar o descredenciamento da ONCOMED, revela-se temerária e lesiva à continuidade do tratamento, expondo a agravada a risco concreto de agravamento de seu quadro clínico
,
conduta
que
contraria os princípios norteadores da atividade assistencial
.

Acrescente-se que a operadora agravante não logrou demonstrar que o novo prestador de serviços
indicado
possui estrutura equivalente à da ONCOMED, tampouco evidenciou que a substituição sugerida seria clinicamente neutra.

Nesse cenário, mostra-se pertinente destacar que a substituição abrupta da clínica
onde
a agravada vinha realizando tratamento oncológico, sem qualquer comprovação de descredenciamento da ONCOMED ou demonstração técnica da equivalência da nova instituição indicada, compromete gravemente a segurança e a continuidade da terapia.

Aliás
, o entendimento jurisprudencial tem sido firme no sentido de que a alteração unilateral da clínica em que iniciado o tratamento, sem instrução probatória adequada acerca da capacidade técnica do novo prestador e da ausência de prejuízo ao paciente, deve ser rechaçada, sobretudo quando a vulnerabilidade do beneficiário
–
como ocorre com pacientes em tratamento oncológico
–
impõe especial atenção ao princípio da continuidade do tratamento e à proteção da confiança.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
TRATAMENTO INICIADO EM REDE CREDENCIADA
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A ALTERAÇÃO DA CLÍNICA
– MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento dos autores, notadamente em razão dos vínculos já estabelecidos com os profissionais que os atendem.
Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos aos menores, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado
.
[
...]
”

(
TJMT,
N.U 1000723-
82.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/06/2024,
p
ublicado no DJE 29/06/2024
– grifo nosso
)
.

Diante desse cenário, revela-se necessário reconhecer o caráter abusivo da conduta da operadora ao tentar impor à paciente oncológica a mudança de instituição hospitalar sem o devido respaldo técnico e jurídico, vulnerando seu direito à saúde e à continuidade terapêutica.

Desse modo, resta evidenciada a

probabilidade do direito
evidenciada pela continuidade do tratamento oncológico prescrito por profissional da própria clínica ONCOMED,
onde
a paciente já vinha sendo acompanhada c
om resultados satisfatórios.

Igualmente presente o

perigo de dano
,
configurado pelo risco concreto de agravamento de seu estado clínico caso houvesse a interrupção ou transferência abrupta da terapêutica para outro estabelecimento, sem justificativa técnica ou garantia de equivalência assistencial, o que vulneraria, de modo inaceitável, seu direito fundamental à saúde e à dignidade.

Dessa forma,
ao contrário do que alega o agravante,
restam plenamente demonstrad
os os requisitos legais do artigo
300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

No que concerne ao pedido subsidi
ário,
no sentido de que o tratamento seja realizado excl
usivamente na rede credenciada
, também não prospera.

A cláusula contratual que limita o custeio aos prestadores referenciados não pode ser aplicada de forma absoluta quando confrontada com situação excepcional como a dos autos, em que há
tratamento oncológico em curso
, com
prescrição expressa de continuidade no mesmo estabelecimento
e ausência de comprovação de descredenciamento da clínica ONCOMED.

Nesses termos, condicionar a continuidade da terapêutica a formalidades contratuais, sem demonstração de equivalência técnica do novo
prestador, seria
colidir com o princípio da dignidade da pessoa humana
e violar o direito fundamental à saúde da agravada.

Por isso,
a pretensão subsidiária deve ser rejeitada
.

Assim
,
presentes
os requisitos legais para concessão da tutela provisória e ausentes os vícios apontados pela agravante, deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento na clínica ONCOMED.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025